Tribunal: CARF
Processo: 15983.000022/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000022/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EDSON ARAGAO FARQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000022/2007-13
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000022/2007-13

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
EDSON ARAGAO FARQUI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 16-37.626/2012, às e-fls. 89/101, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2004, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 05/09, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e
Anexos I, II, III e IV, partes integrantes deste Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 111/120, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
3.2. alem da presunção fiscal vedada pelo ordenamento jurídico, por um lapso, deixou o
Impugnante de informar e apresentar receita não sujeita a tributação e que, inclusive,
justifica as despesas embora não corroboradas, aceitas pela Sra. Auditora Fiscal. Trata-
se de um beneficio de invalidez a longo prazo vinculado A. Philips Eletronics N.
América, pago mensalmente pela empresa Metropolitan Insurance Company —
MetLife. Conforme documento enviado pela aludida empresa, MetLife, datado de 09 de
março de 2.007, em língua inglesa e vertida para a língua portuguesa por Tradutora
Publica, assim dispõe:
(...)
3.6. equivocadamente, o Impugnante não informou tais rendimentos, que por sua vez
não se sujeitam à tributação nos mesmos moldes das pensões recebidas no Brasil, em
virtude da moléstia grave que possui, de modo que sua omissão que ora se corrige, não
lesa o erário, pelo contrário, justifica o acréscimo patrimonial encontrado pela Sra.
Auditora Fiscal, e, por conseguinte, impede a incidência do IR;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000022/2007-13

3.7. Nestes termos, o beneficio acima apontado caracterizado como pensão por
invalidez se enquadra no disposto no parágrafo 3° do artigo 5° da Instrução Normativa
n° 15, de 2.001 1, bem como nos termos do artigo 39 do Regulamento do Imposto de
Renda/1999.
3.8. E diante de tais documentos, que demonstram o recebimento de rendimentos
isentos por conta da moléstia grave que acomete o Impugnante, fundamental seja
anulado o auto de infração, bem como as obrigações acessórias que dele decorrem.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas fisicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000022/2007-13

Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza,.tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, artsj 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
A autuação foi motivada pela constatação de sinal exterior de riqueza em razão da
autuada ter realizado gastos incompatíveis com a renda disponível declarada, conforme previsto
na Lei no 8.021, de 1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
(grifo nosso)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
O recorrente argumenta que, por um lapso, deixou de informar e apresentar receita
não sujeita a tributação a qual justifica as despesas embora não corroboradas, aceitas pela Sra.
Auditora Fiscal. Explica, tratar-se de um beneficio de invalidez a longo prazo vinculado à.
Philips Eletronics N. América, pago mensalmente pela empresa Metropolitan Insurance
Company – MetLife, conforme documento enviado pela aludida empresa, MetLife, datado de 09
de março de 2.007, em língua inglesa e vertida para a língua portuguesa por Tradutora Publica.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000022/2007-13

Pois bem!
Tendo em vista que o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa
inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Em relação aos argumentos acima, de que recebeu rendimentos isentos e não tributáveis
da empresa A. Philips Eletronics N. América, benefício de invalidez, verifica-se da
análise das planilhas de fls. 11 a 14, em especial os de fls. 11 e 14, que os rendimentos
isentos e não tributáveis, recebidos da PSS PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL,
foram devidamente apropriados como origem, no valor total de R$ 170.662,64. Pode-se
observar do quadro “DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RENDIMENTOS
ISENTOS/NÃO TRIBUTÁVEIS”, descrição “salários”, que a soma das duas linhas
resulta R$ 170.667,64 (R$62.210,42 + R$ 108.452,22), valor este coincidente com o
Comprovante de Rendimentos de fl. 31, emitido pela PSS PHILIPS DE SEGURIDADE
SOCIAL, CNPJ 49.729.544/000188.
Observa-se da resposta à Intimação Fiscal, fls. 24 a 28, que o comprovante de
rendimentos acima referido foi apresentado pelo próprio contribuinte, bem como o
extrato bancário do Banco Itaú, agência 2155, conta corrente 046481, que discrimina os
valores depositados mês a mês, o que possibilitou à fiscalização fazer a adequação
mensal dos benefícios pagos pela PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL.
Conclui-se que os benefícios apontados no comprovante de fl. 31 são aqueles
reivindicados pelo contribuinte como recebidos da “A. Philips Eletronics N. América”,
pagos mensalmente pela empresa “Metropolitan Insurance Company – MetLife”, e
devidamente considerados na análise da evolução patrimonial.
Contudo, passar-se-á a análise dos documentos anexados, fls. 55 a 85:
a) tradução juramentada de fl. 55, referente a documento da Metropolitan Insurance
Company – MetLife, datado de 09/03/2007, confirma que o Sr. Edson A Farqui recebe
atualmente benefício mensal de $10.000,00 por invalidez, até 31/janeiro/2016. Este
documento não tem validade para o fim a que se propõe, pois, trata-se de comprovação
para o período entre 09/03/2007 a 31/01/2016, sendo que o presente lançamento cuida
do ano-calendário de 2003.
b) a tradução juramentada de fl. 58, referente a documento datado de 06/04/2004,
informa que o Sr. Edson A Farqui receberá pagamento de $10.000,00 por invalidez, até
31/janeiro/2016. Este documento, igualmente, não tem validade para o fim a que se
propõe, pois, trata-se de comprovação para o período entre 06/04/2004 a 31/01/2016,
sendo que o presente lançamento cuida do ano-calendário de 2003.
c) a tradução juramentada de fl. 61, referente a documento datado de 2001, trata de
informações específicas do benefício de 2001, do trabalhador Sr. Edson A Farqui. Este
documento, igualmente, não tem validade para o fim a que se propõe, pois, trata-se de
informações de benefício tão-somente de 2001, sendo que o presente lançamento cuida
do ano-calendário de 2003.
d) a tradução juramentada de fl. 64, referente a documento datado de 2005, assim como
ocorre com o documento de fl. 61, trata de informações específicas do benefício de
2005, do trabalhador Sr. Edson A Farqui. Este documento, igualmente, não tem
validade para o fim a que se propõe, pois, trata-se de informações de benefício tão-
somente de 2005, sendo que o presente lançamento cuida do ano-calendário de 2003.
e) a tradução juramentada de fl. 67, referente a documento datado de 28/10/2003, tratase
de “DECLARAÇÃO SUPLEMENTAR DE RECLAMANTE”, ASSINADO PELO Sr.
Edson Farqui, sem utilidade par o fim a que se propõe.
À vista da análise pontual acima, conclui-se que, ainda que os documentos acima
não se refiram precisamente ao ano de 2003, tratam, ao meu ver, do mesmo
benefício representado pelo documento de fl. 31 (da PSS PHILIPS DE
SEGURIDADE SOCIAL, CNPJ 49.729.544/000188), prontamente aceito pela
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000022/2007-13

fiscalização, cujo valor nele consignado a título de rendimentos foi devidamente
apropriado como origem na análise da variação patrimonial do contribuinte, fl. 14.
Desta forma, o aumento patrimonial detectado no procedimento fiscal permanece
sem origem comprovada.
(grifamos)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento no
que tange à constatação de Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital